Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716573-37.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BDF ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, D &amp; M BAR E RESTAURANTE LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora